Tribunal: TJDFT
Processo: 0718846-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Encerrada a instrução criminal, incide a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
Ordem denegada.